Tribunal: TJBA
Processo: 0000978-52.2004.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000978-52.2004.8.05.0250 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: EDIVALDO DOS SANTOS MARQUES Advogado(s): LORENA PEREIRA BARRETO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMÍLIAR. PLENÁRIO DO JÚRI. PENA DE 39 ANOS E 4 MESES. PEDIDO DE ANULAÇÃO. DECISÃO APOIADA EM CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame - Apelação criminal interposta pelo Réu contra sentença do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Simões Filho/BA, que o condenou à pena de 39 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio qualificado consumado (art. 121, § 2º, incisos I e IV, do CP), contra a menor Márcia Conceição Marques, e tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, inciso I c/c art. 14, II, do CP), contra sua companheira Solange Conceição Marques. - A materialidade e autoria foram reconhecidas pelo Tribunal do Júri, com base em conjunto probatório que incluiu laudos periciais, depoimentos e confissão parcial do acusado. - A defesa recorreu alegando: a) nulidade da sentença por negativa de recorrer em liberdade; b) decisão manifestamente contrária à prova dos autos; e c) excesso na dosimetria da pena. II. Questão em discussão - Há três questões em discussão: a) saber se há nulidade na negativa do direito de recorrer em liberdade, por afronta ao princípio da presunção de inocência; b) saber se a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária às provas dos autos, a justificar a anulação do julgamento (art. 593, III, "d", do CPP); c) saber se houve ilegalidade ou desproporcionalidade na dosimetria da pena aplicada. III. Razões de decidir - A preliminar de nulidade foi corretamente afastada pelo juízo de origem, ao fundamentar a negativa de recorrer em liberdade na gravidade concreta dos crimes e na necessidade de garantia da ordem pública, estando alinhada ao entendimento do STF no Tema 1068 da Repercussão Geral. - A alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos não procede. A condenação foi embasada em conjunto probatório robusto, incluindo laudos periciais (necroscópico e de lesões), depoimentos em juízo e em plenário, e a confissão parcial do acusado. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri (art. 5º, XXXVIII, “c”, da CF/1988) impede sua revisão, salvo manifesta arbitrariedade, o que não se verifica no caso. - Quanto à dosimetria, a sentença observou rigorosamente as diretrizes dos arts. 59, 68 e 69 do CP. As penas foram individualizadas com base em circunstâncias judiciais desfavoráveis, reconhecimento de agravantes e aplicação correta da causa de diminuição da tentativa. O somatório das penas (39 anos e 4 meses) revela-se proporcional à gravidade dos crimes. IV. Dispositivo e tese - Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A negativa do direito de recorrer em liberdade, quando devidamente fundamentada na gravidade concreta do crime e na necessidade de garantia da ordem pública, não configura nulidade, ainda que haja condenação pelo Tribunal do Júri. 2. A decisão do Conselho de Sentença não é passível de anulação quando amparada em prova lícita, idônea e coerente, ainda que contrária aos interesses da defesa. 3. A dosimetria da pena deve observar os parâmetros legais e constitucionais, sendo válida quando proporcional à gravidade dos fatos e às circunstâncias judiciais e legais desfavoráveis ao réu.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, LVII; CP, arts. 59, 61, II, “c”, “e” e “f”, 68, 69, 121, § 2º, I e IV, e 14, II; CPP, arts. 593, III, “d”, 413 e 413, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.225.185 (Tema 1068/RG), Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 12.02.2021; STJ, HC 610.304/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, DJe 18.12.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0000978.52.2024.8.05.0250, oriundo da 1ª. Vara do Júri da Comarca de Simões Filho/BA, tendo como Apelante EDIVALDO SANTOS MARQUES e, Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM, à unanimidade, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, pelas razões e termos expostos a seguir: Salvador, .